Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-76.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LURDEMARA DA SILVA BOENI - CPF: 024.474.591-90 (APELANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), MARCELO STAUT PINHAL (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCELO STAUT PINHAL - CPF: 383.712.378-20 (APELADO), CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 275.475.068-10 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELI MAGANHATO SCARPELIN - CPF: 442.593.488-17 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. ALTA HOSPITALAR PREMATURA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EM CASO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por erro médico, na qual a autora alega ter sofrido amputação do pé esquerdo sem autorização, ausência de tratamento adequado para múltiplas fraturas e alta hospitalar prematura com infecção generalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a amputação do pé esquerdo da paciente sem autorização expressa configura erro médico; (ii) estabelecer se houve negligência no tratamento das múltiplas fraturas diagnosticadas; (iii) determinar se a alta hospitalar foi prematura e se há nexo causal entre a conduta dos médicos e a infecção generalizada posteriormente constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em casos de omissão do Poder Público, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, exigindo-se a comprovação do elemento culpa, caracterizada pela demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou de modo ineficiente.

4.

A ausência de termo de consentimento formal para procedimento cirúrgico não configura ato ilícito quando, em situações emergenciais que impliquem risco de vida, o médico adota medidas necessárias para salvaguardar a vida do paciente, especialmente considerando que a paciente deu entrada no hospital em estado grave, "bastante etilizada" e "não colaborativa".

5.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que o procedimento de amputação era necessário e adequado ao caso, considerando a classificação da lesão no grau 4 de gravidade, segundo o Protocolo MESS (Mangled Extremity Severity Score).

6.

A opção pelo tratamento conservador das fraturas, mediante repouso e imobilização, considerando o estado de fragilidade da paciente após a cirurgia de amputação, encontra respaldo na literatura médica, que recomenda a priorização do tratamento das lesões mais graves.

7.

Não há elementos probatórios que permitam estabelecer nexo causal entre a alta hospitalar e a infecção generalizada posteriormente constatada no hospital particular, sobretudo considerando as condições a que o membro amputado esteve exposto quando da ocorrência do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por LURDEMARA DA SILVA BOENI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Indenização por Erro Médico c/c Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1000792-76.2022.811.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a autora narrou que, no dia 05 de fevereiro de 2021, foi vítima de acidente de motocicleta, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis e, ao dar entrada no nosocômio, foi constatado que apresentava múltiplas fraturas, necessitando de diversos procedimentos cirúrgicos.

Sustenta que, sem sua autorização ou de seus familiares, foi realizada cirurgia de amputação do seu pé esquerdo.

Alega que, apesar de terem sido constatadas múltiplas fraturas em seu corpo, os médicos do Hospital Regional limitaram-se a realizar a cirurgia de amputação do pé, concedendo-lhe alta hospitalar em 08/02/2021, mesmo estando em estado debilitado, com dores intensas e com fraturas não tratadas em outras partes do corpo.

Afirma que, em 10/02/2021, diante do agravamento do seu quadro clínico, sua empregadora a encaminhou para atendimento em hospital particular, onde foram constatadas múltiplas fraturas não tratadas e infecção generalizada, o que motivou sua remoção para um hospital em Várzea Grande/MT, onde permaneceu internada por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias.

Em suas razões recursais, argumenta ocorrência de erro médico, responsabilidade objetiva por falha do serviço, uma vez que houve amputação de membro (pé esquerdo) sem autorização, falta de cirurgia na clavícula, infecção generalizada e recebeu alta hospitalar precocemente.

Sustenta que a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, independe de culpa, existência de nexo causal entre a falha do serviço e o dano causado e que faz
jus
à indenização pelos danos morais, estéticos e materiais sofridos, ante à deficiência física permanente.

Alega a Recorrente que trabalhava em área administrativa, a qual auferia uma renda mensal no importe de R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais) e, pelo fato de estar fora do mercado de trabalho, recebe auxílio por incapacidade do INSS no valor de R$ 1.560,57 (um mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 272396067, sustentando, em sede de preliminar, inépcia do recurso, ante à ausência de elementos novos, ausência de impugnação específica e que o apelo é mera repetição dos argumentos já apresentados.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 277641350).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INÉPCIA DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Estado de Mato Grosso sustenta, em sede de preliminar, inépcia do recurso, ante à ausência de elementos novos, ausência de impugnação específica e que o apelo é mera repetição dos argumentos já apresentados.

Dentro da alegação acima, o que se percebe é que o Estado pretende o reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para que haja ofensa ao referido princípio, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever do Recorrente demonstrar, especificamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Apelante, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO – REJEITADA – PRELIMINAR DE REVELIA E INTEMPESTIVIDADE PARA APRESENTAR PROVAS – REJEITADA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - EMBARGADO RESPONSÁVEL PELA PROPOSITURA DA AÇÃO – ÔNUS DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PROVIDO APELO DO EMBARGANTE E DESPROVIDO O APELO DO EMBARGADO. (...) 11. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 12. Analisando as razões recursais e confrontando-as com a decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada da decisão recorrida. Logo, não falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 13. Preliminar rejeitada. 14. Mérito. 15. Considerando que a presente Ação de Embargos de Terceiros foi ajuizada após ter ocorrido a indisponibilidade de bens, não há qualquer sombra de dúvidas, que foi o Embargado o responsável. Logo, deve o Embargado, suportar na integralidade, o ônus da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade. 16. Comprovada a situação de hipossuficiência, tem-se que o Embargante faz jus à manutenção da justiça gratuita. 17. Provido o apelo interposto pelo Embargante e Desprovido o apelo interposto pelo Embargado. (TJ/MT - N.U 1036212-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a decisão objurgada, verifica-se que o principal fundamento do ato sentencial é a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido pela Apelante.

Já o Recurso de Apelação, além de reafirmar a sua pretensão no pleito indenizatório, afirma existência de nexo de causalidade para tanto.

Como se pode observar, há uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se há o dever do Estado de Mato Grosso em indenizar material e moralmente a Recorrente pelo atendimento médico realizado no Hospital Regional de Rondonópolis em razão do acidente de motocicleta por ela sofrido.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, resta demonstrada a legitimidade e licitude da pretensão da Autora, em pleitear seus direitos através da exordial, se valendo de todos pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo:

I. Seja, em todos os seus termos, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA;

II. A Concessão da Justiça Gratuita, conforme declarações de hipossuficiências, anexo, a Autora declara-se necessitada na forma da lei, não podendo prover os custos do processo; nos termos do art. 5º, LXXIV da CFRB/88 e art. 98 e 99, CPC;

III. Sejam os requeridos MARCELO BARBOSA TEIXEIRA e MARCELO STAUT PINHAL, citados nos endereços indicados no preâmbulo deste petitório, para, querendo, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais;

IV. Seja o requerido HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS IRMA ELZA GIOVANELLA, citado na pessoa do diretor, no endereço indicado no preâmbulo deste petitório, para, querendo, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais;

V. Seja o requerido ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, citado na pessoa do Procurador Geral do Estado, no endereço indicado no preâmbulo deste petitório, para, querendo, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais;

VI. Seja o requerido, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, citado na pessoa do Procurador Geral ou do Prefeito Municipal no endereço indicado no preâmbulo deste petitório, para, querendo, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais;

VII. A citação dos Requeridos para comparecer à audiência conciliatória e, querendo, oferecer sua defesa na fase processual oportuna, sob pena de revelia e confissão ficta da matéria de fato, com o consequente julgamento antecipado da lide;

VIII. Seja determinada ao requerido HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, IRMÃ ELZA GIOVANELLA, que forneça/apresente os prontuários médicos completos da autora, bem como todos os relatórios de acompanhamento e procedimentos realizados dentro do Hospital, com a identificação dos seus responsáveis, para as devidas confirmações da narrativa dos fatos, vez que muitos documentos tiveram suas apresentações negadas à autora, e quando entregues, de forma incompletos;

IX. Requer a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais);

X. Requer a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais);

XI. Requer a condenação dos Requeridos no
quantum
indenizatório a título de LUCROS CESSANTES, no importe R$ 88.800,12 (oitenta e oito mil, oitocentos reais e doze centavos) tendo em vista, desde o procedimento cirúrgico malsucedido a Autora não consegue mais trabalhar há aproximadamente um ano, bem como ficara impossibilitada por mais 24 meses, no mínimo;

XII. Requer desde já a condenação dos Requeridos no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios a ser arbitrado por Vossa Excelência nos termos legais;

XIII. Requer, pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos, sem prejuízo de qualquer uma delas;

Dá-se a causa o valor de R$ 372.800,12 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos reais e doze centavos).

Termos em que,

Pede Deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 11/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização formulados pela autora
LURDEMARA DA SILVA BOENI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por estas razões REQUER:

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com a procedência do apelo.

2. Seja mantido o pedido de gratuidade de justiça deferido em primeiro grau, nos termos do Art. 99 do CPC/15;

3. A intimação dos Recorridos para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

4. A total procedência do recurso para reformar na totalidade a decisão recorrida e condenar os réus a indenizar a autora em danos materiais, morais e estéticos conforme os pedidos inaugurais;

5. A condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência no teto legal. Nestes termos, pede deferimento.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, consubstanciado na realização de procedimento cirúrgico de amputação sem autorização da paciente ou de seus familiares, bem como na alegada alta hospitalar prematura, sem o adequado tratamento das múltiplas fraturas apresentadas pela recorrente.

De início, importante destacar a natureza jurídica da responsabilidade estatal no caso em apreço.

Não obstante a previsão constitucional da responsabilidade objetiva do Estado, insculpida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de atos omissivos do Poder Público, a responsabilidade civil estatal transmuda-se para a modalidade subjetiva, exigindo-se, portanto, a comprovação do elemento culpa.

Com efeito, a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão encontra respaldo na doutrina administrativista que distingue entre a responsabilidade por atos comissivos, regida pela teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva), e a responsabilidade por atos omissivos, que se submete à teoria da culpa administrativa (responsabilidade subjetiva).

Nesse diapasão, tratando-se de suposto erro médico ocorrido em hospital público, a responsabilidade do Estado somente se configura mediante a comprovação de que o serviço público não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou de modo ineficiente, caracterizando-se, assim, a culpa do serviço
(faute du service)
.

A Recorrente fundamenta sua pretensão indenizatória em três pilares principais: (i) a realização de procedimento cirúrgico de amputação sem sua autorização ou de seus familiares; (ii) a ausência de tratamento adequado para as múltiplas fraturas que apresentava; e (iii) a alta hospitalar prematura, quando ainda se encontrava com infecção generalizada.

No que concerne ao primeiro fundamento, qual seja, a realização de procedimento cirúrgico de amputação sem autorização, impende consignar que, conforme se depreende dos elementos probatórios carreados aos autos, a Recorrente deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis em estado grave, apresentando-se, segundo relatório médico, "bastante etilizada" e "não colaborativa", conforme se pode observar no Prontuário nº 113101 e anexado no Id. 272395080.

Tal circunstância, por si só, já comprometia sua capacidade de consentimento.

Soma-se a isto, o quadro clínico apresentado da paciente demandava intervenção médica urgente, tendo em vista a gravidade da lesão no pé esquerdo, caracterizada por esmagamento, perda de tecidos, músculos e tendões, associada a sangramento ativo, conforme se infere na foto e exame de RX anexados no Id. 272395864.

O Relatório Geral de Cirurgias, na parte da descrição de cirurgias, acostado no Id. 272395866 evidencia o esmagamento e amputação de todo o pé.

Já o Registro de Atendimento Unidade de Suporte Avançado anexado no mesmo Id. acima aponta a gravidade do ferimento no pé esquerdo.

Nesse contexto de gravidade do ferimento, a ausência de termo de consentimento formal não configura, por si só, ato ilícito, porquanto, em situações emergenciais que impliquem risco à paciente, o médico está autorizado a adotar as medidas necessárias para salvaguardar a vida deste, independentemente de autorização expressa, consoante preconiza o Código de Ética Médica.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA DE ESTENOSE DE LARINGE. TRAQUEOSTOMIA REALIZADA EMERGÊNCIALMENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DANO ÀS CORDAS VOCAIS. LAUDO PERICIAL AFASTANDO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SIMONE GÉLIO DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Iturama que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais movida contra a FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME HOSPITAL DE BASE e os médicos RENATO MEINBERG CHEADE e CELSO MURILO NÁLIO M. DE FARIA. A autora alegou que, em razão de complicações em cirurgia realizada em 2016 para tratar estenose de laringe, sofreu lesões permanentes nas cordas vocais com perda da fala, atribuídas à realização de traqueostomia emergencial supostamente sem o devido consentimento, e sem supervisão de preceptor. Requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais. A sentença, com base no laudo pericial, concluiu pela ausência de culpa médica e julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve erro médico na realização do procedimento cirúrgico que resultou em traqueostomia e lesão nas cordas vocais; (ii) verificar se os médicos agiram com imprudência ao permitir a atuação de residentes sem supervisão direta; (iii) definir se houve omissão no dever de informação à paciente sobre os riscos do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil dos médicos é de natureza subjetiva e demanda prova de culpa (imperícia, imprudência ou negligência), nos termos do art. 14, §4º, do CDC. O laudo pericial judicial conclui que o tratamento foi executado por profissionais qualificados e que as complicações decorreram da complexidade do caso clínico da autora, inexistindo imperícia, imprudência ou negligência. A autora não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas quanto à ausência de supervisão de preceptor e falhas de conduta.
A alegação de omissão no dever de informação quanto à traqueostomia não se sustenta, pois se tratou de procedimento emergencial, diante de edema de glote, com risco à vida, circunstância que autoriza a intervenção médica imediata sem prévio consentimento, conforme previsto no Código de Ética Médica.
A existência de sequelas não implica, por si só, em erro médico, sendo necessária a demonstração de nexo causal entre a conduta médica culposa e o dano, o que não se verificou nos autos. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, ausente culpa e nexo causal, não há dever de indenizar, mesmo diante de insucesso terapêutico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige comprovação de culpa, o que não se verifica quando as complicações decorrem da complexidade clínica do caso.
Em situações emergenciais com risco à vida, presume-se o consentimento para intervenções médicas necessárias, não havendo ilicitude na ausência de consentimento informado prévio.
O simples insucesso do tratamento ou a existência de sequelas não caracterizam, por si, erro médico, sendo imprescindível a demonstração de violação ao dever de cuidado. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.139318-7/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 16/07/2025) (NEGRITEI)

Ademais, a prova pericial, cujo laudo se encontra no Id. 272395995 foi conclusiva no sentido de que a procedimento de amputação do pé foi correto.

Por ser elucidativo, transcrevo o quesito 3 da parte autora, bem como a resposta do perito, que assim manifestou:

3. O tratamento proposto e realizado pelo médico foi correto e adequado ao diagnóstico apresentado? Em que consistiu tal tratamento? Por que não solicitou autorização para a amputação de algum dos seus parentes que estavam presentes o tempo todo no Hospital?

R: Paciente vítima de esmagamento de pé esquerdo, com amputação de parte dos dedos ainda no local do acidente. Lesão de antepé com exposição óssea e sob vigência de ativo sangramento. Diante do exposto, optado por tratamento cirúrgico de amputação. Segundo a escala de gravidade do membro lesado (Mangled Extreity Severity Score – MESS), a paciente possuía no momento do atendimento, score suficiente para indicação de tratamento cirúrgico com amputação. Sobre autorização de procedimento médico, deve este ser solicitado e informado a paciente e/ou familiares anteriormente. Salvo em situações emergenciais que necessitem terapêutica a afastar mau prognóstico.

No que tange ao segundo fundamento, referente à ausência de tratamento adequado para as múltiplas fraturas, o conjunto probatório demonstra que a Apelante, no acidente de trânsito que sofreu, teve várias fraturas, como por exemplo, no pé esquerdo, rosto, clavícula, conforme se infere nos laudos anexados no Id. 272395865.

Diante desse quadro, os médicos optaram pelo tratamento conservador das fraturas, mediante repouso e imobilização, considerando o estado de fragilidade da paciente após a cirurgia de amputação.

Tal conduta, qual seja, priorização das lesões mais graves e potencialmente fatais, postergando-se o tratamento definitivo das fraturas menos graves para um momento posterior, quando o paciente apresentar melhores condições clínicas, mostrou-se adequada, conforme atestou o perito judicial, que assim se manifestou na prova técnica,
in verbis:

2. O primeiro diagnóstico apresentado pelo médico condizia com a realidade do paciente? O paciente foi corretamente avaliado, após a amputação desautorizada e liberado para sua casa?

R: Confere, paciente vítima de politraumatismo, produto de colisão moto x moto. Paciente recebeu atendimento, estabilização e tratamento cirúrgico da lesão mais grave. Demais tratamentos necessários foram instituídos em outro estabelecimento de saúde. Tendo figurado alta de primeira unidade de saúde sem a realização de outras intervenções. Sugerindo tratamento conservador com solicitação de acompanhamento ambulatorial.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à alta hospitalar prematura, os documentos médicos acostados aos autos revelam que a recorrente recebeu alta em bom estado geral, medicada com antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios, tendo sido orientada sobre possíveis sequelas decorrentes do trauma/tratamento e sobre a necessidade de cuidados ambulatoriais e retorno imediato em caso de intercorrências, conforme se infere no Sumário de Alta anexado no Id. 272395080.

Ademais, não há elementos probatórios que permitam estabelecer nexo causal entre a alta hospitalar e a infecção generalizada posteriormente constatada no hospital particular, sobretudo considerando as condições a que o membro amputado esteve exposto quando da ocorrência do acidente.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, não se vislumbra a ocorrência de erro médico ou conduta inadequada por parte dos profissionais que atenderam a Recorrente, tampouco omissão culposa do Estado que justifique o dever de indenizar.

Com efeito, o conjunto probatório e acima já mencionado demonstra que os médicos do Hospital Regional de Rondonópolis atuaram em conformidade com os protocolos médicos estabelecidos para o atendimento de pacientes politraumatizados.

Nesse diapasão, não se configurando a culpa do serviço
(faute du service)
, elemento indispensável para a caracterização da responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão, bem como não comprovado o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência de ação indenizatória por danos decorrentes de cirurgia de histerectomia realizada em mutirão do SUS, alegando erro médico e falha no acompanhamento pós-operatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela agravante. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dependente da demonstração do dano e do nexo causal. 4. Não há nos autos prova suficiente de falha técnica ou omissão que justifique a responsabilização dos entes públicos. 5. As complicações descritas são inerentes ao procedimento cirúrgico e não decorrem de conduta ilícita ou negligência. 6. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, ônus que não foi cumprido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. Improcedência da ação mantida. Tese de julgamento: "1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. 2.
A ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço público afasta a responsabilização por erro médico em procedimento realizado pelo SUS.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002346-45.2015.8.27.2725, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 02/09/2020. (TJ/MT - N.U 1023818-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público.
3 – Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1037892-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual. (TJ/MT - N.U 0000888-86.2015.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Ainda que se adotasse a tese da responsabilidade objetiva do Estado, defendida pela Recorrente, ainda assim não prosperaria a pretensão indenizatória, porquanto não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e os danos alegados, requisito imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva.

Não restando caracterizado o dever de indenizar, prejudicados encontram-se os demais pedidos, tais como, danos estéticos pleiteados e lucros cessantes.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025